Tribunal: TJBA
Processo: 8030653-23.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8030653-23.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: ERIVAN SIQUEIRA

Advogado(s)
:
HIAGO JOSE PERAZZO ALVES

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE UTINGA

Procuradora de Justiça: Tânia Regina Oliveira Campos

ACORDÃO

HABEAS CORPUS
CRIMINAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ERRO NA IDENTIFICAÇÃO NOMINAL DO ACUSADO. POSTERIOR RETIFICAÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO CORRETO. BAIXA DA ORDEM ANTERIOR. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO.
WRIT
PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso em razão de mandado de prisão preventiva expedido com erro material em seu nome, constando a qualificação de terceiro alheio à relação processual. Pleito de relaxamento da prisão sob alegação de constrangimento ilegal por ausência de título judicial válido.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se subsiste o interesse de agir e o objeto da ação de
habeas corpus
após o juiz de primeiro grau retificar os dados de identificação do mandado de prisão, regularizando a situação prisional do paciente e cancelando a ordem expedida contra terceiro.

III. Razões de decidir

3. O exame das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora revela que a irregularidade inicial foi devidamente sanada pelo Impetrado.

4. O juízo de origem, após constatar o equívoco na qualificação nominal do investigado, determinou a imediata retificação do mandado de prisão junto ao Banco Nacional de Mandados de Prisão para constar o nome e os documentos corretos do paciente.

5. Foi efetuada a baixa do mandado anterior expedido em desfavor de terceiro, restando a custódia do paciente devidamente amparada por título prisional válido e individualizado.

6. A superveniente regularização da ordem de prisão afasta a tese de constrangimento ilegal por erro de pessoa, esvaziando o objeto da impetração.

IV. Dispositivo e tese

7.
Writ
julgado prejudicado, com a extinção do processo sem resolução do mérito, diante da perda superveniente do objeto.

Tese de julgamento: "1. A retificação superveniente do mandado de prisão preventiva pelo juízo de origem, com a correta individualização dos dados qualificativos do custodiado e baixa da ordem anterior viciada, acarreta a perda de objeto do habeas corpus que visava o relaxamento da prisão com base em erro de pessoa."

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, LXV; Código de Processo Penal, arts. 311, 312, 648, I, e 659.

Jurisprudência citada: STJ - AgRg no HC: 640294 SP 2021/0014271-1, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 06/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/08/2024

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
tombados sob nº 80
30653-23.2026.8.05.0000
, tendo como Impetrante o
advogado
Hiago José Perazzo Alves
, como Paciente

ERIVAN SIQUEIRA
, e como Autoridade indigitada Coatora, o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Utinga (BA).

ACORDAM, à unanimidade de votos, os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para
julgar prejudicado o presente
Habeas Corpus
,
extinguindo o presente
writ
, sem resolução do mérito
, o fazendo com os seguintes fundamentos
:

Sala das Sessões, (data da assinatura digital).

PRESIDENTE

DESA. SORAYA MORADILLO PINTO

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA